Tribunal: TJDFT
Processo: 0707574-82.2024.8.07.0014
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INTERDIÇÃO. CURATELA. ORDEM LEGAL. MELHOR INTERESSE DO CURATELADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO.
1. O § 3o, do art. 1.012 do Código de Processo Civil, estabelece a possibilidade de requerimento ao Tribunal, por meio de petição, da análise da concessão do efeito suspensivo nos casos em que a Apelação terá, excepcionalmente, mero efeito devolutivo, no período compreendido entre a interposição do recurso e a sua distribuição. Após a distribuição da Apelação, o requerimento de concessão de efeito suspensivo deverá ser formulado através de requerimento autônomo dirigido ao relator. Procedimento disciplinado no art. 251 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.
2. A ordem de preferência de nomeação do curador prevista no art. 1.775 do Código Civil não possui caráter absoluto, devendo ser observada quando compatível com o melhor interesse do curatelado e em consonância com suas vontades e preferências, nos termos do art. 755, inciso II, e § 1o, do Código de Processo Civil.
3. Apesar da discussão das partes acerca da natureza jurídica da relação existente entre o recorrente e a interditanda, é certo que restou demonstrado nos autos a existência de escritura pública de união estável e o exercício efetivo dos atos de cuidado por sua parte, motivo pelo qual demonstra ser o melhor interesse da curatelada a sua manutenção no encargo.
4. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido.